Tribunal: STF
Processo: HC 94442
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
   ORDEM DENEGADA.
A decisão que decretou a prisão preventiva
   demonstrou a materialidade dos fatos e a presença de indícios da
   autoria, o que restou confirmado pela sentença
   condenatória.
Dados concretos evidenciam a necessidade de
   garantir-se a ordem pública, dada a alta periculosidade do
   paciente, que integrava sofisticada organização criminosa
   dedicada ao tráfico internacional de drogas. Ademais, ao que se
   apurou, o réu faz do comércio de entorpecentes a sua profissão, a
   indicar que ele, caso venha a ser solto, voltará à
   criminalidade.
Assim, presentes os requisitos previstos no art.
   312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão
   preventiva.
Ordem denegada.